Tribunal: STF
Processo: HC 63002
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-28
Data de publicação: 1985-06-28

Ementa:
- JÚRI. PACIENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM
LIBERDADE E FOI ABSOLVIDO. A MINGUA DE FATO NOVO,
NÃO SE JUSTIFICA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA,
PELO ACÓRDÃO QUE, PROVENDO A APELAÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO, DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE NOVO
JULGAMENTO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.